Tribunal: TJSP
Processo: 0043833-17.2012.8.26.0562
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Homicídio culposo – Art. 121, §§3o e 4o, do CP – Negligência médica – Divergência quanto à condenação do embargante – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Inviável discutir se o acusado estava ou não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que restou incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo que os cuidados médicos eram de

Ementa:
Homicídio culposo – Art. 121, §§3o e 4o, do CP – Negligência médica – Divergência quanto à condenação do embargante – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Inviável discutir se o acusado estava ou não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que restou incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo que os cuidados médicos eram de responsabilidade do réu - Inobservância de um dever objetivo de cuidado restou comprovada, de modo que a culpa do acusado consistente em negligência e imperícia no exercício de profissão é induvidosa – Vítima foi encaminhada com a hipótese diagnóstica de apendicite, necessitando operação de urgência, o que foi confirmado pela médica que recebeu a criança na Santa Casa, no entanto, o médico, após análise clínica, resolveu deixá-la em observação por 12 horas – Ressalta-se que o termo "hipótese diagnóstica" não traz dúvidas para o trabalho médico realizado, sendo certo que é somente um termo usual na medicina - Evidente que o apelante deixou de considerar diagnósticos prévios que lhe foram passados, tornando manifesta sua negligência, assim como foi totalmente imperito ao não constatar a existência de apendicite, quadro que já estava praticamente definido – Ademais, conforme se observa do laudo juntado como prova emprestada, o perito assegurou que "o quadro apresentado pela menor augeria sim apendicite", confirmando o laudo pericial nestes autos - Esclarece-se que enquanto o laudo apresentado nos autos de ação indenizatória conclui que, na realidade, mesmo que a criança tivesse sido operada, a evolução de seu quadro seria a mesma, afirmando que a pequena permanência da menor na Santa Casa impossibilita a responsabilidade do hospital e dos médicos; os laudos juntados na esfera criminal, concluem que a conduta médica tomada foi errada. Ou seja, o foco de cada um dos laudos é diferente e, assim, um não infirma o outro - O apelante, como médico de carreira, deveria saber que os remédios que foram consumidos pela ofendida, tanto no PS, quanto na Santa Casa, poderiam mascarar os sintomas "clássicos" da apendicite, de modo que ele deveria ter agido de maneira diversa - Salta nítido que o médico não agiu com a diligência necessária e esperada de um profissional de saúde, desconsiderando as informações passadas pelos médicos anteriores, bem como o conhecimento médico sobre sintomas e remédios administrados para a dor e resultados de exames - Assim, a conduta do acusado foi negligente e imprudente, de modo que não prestou os cuidados esperados por um médico, sendo realmente a hipótese de homicídio culposo – Manutenção da decisão proferida pelo E. Relator – Embargos infringentes rejeitados.